Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004721-93.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYNARA LORRANE DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por THAYNARA LORRANE DA SILVA, contra sentença que a condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Reitere-se a intimação da Defesa para apresentação de razões recursais no prazo no 08 (oito) dias. Ultrapassado o prazo sem apresentação das razões, intime-se a ré pessoalmente para nomear outro advogado ou para dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública. Nomeado outro advogado, intime-se para apresentação de razões. Se a ré optar por ser defendida por advogado do Estado, dê-se vista à Defensoria Pública. Apresentadas as razões, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões e para manifestação quanto ao pedido de ID 14589716. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer, inclusive quanto ao pedido de ID 14589716. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator